Tribunal: TJDFT
Processo: 0713766-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PROVA INSATISFATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONSISTENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação do Ministério Público contra sentença que, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, absolveu o acusado da imputação prevista no art. 214 do Código Penal, vigente à época.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas.
III. Razões de decidir
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
4. A palavradavítimaganha especial destaque em crimes contra a dignidadesexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar. É necessário, todavia, que os relatosdavítimaestejam amparados em outros elementos de prova, situação não configurada na espécie.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 386, inciso VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1258137, 0706532-86.2019.8.07.0009, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 18/06/2020; Acórdão 1770931, 0703715-53.2022.8.07.0006, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 11/10/2023; Acórdão 1786005, 0706966-13.2021.8.07.0007, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 16/11/2023.